Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750697-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERVANIO ALVES MOURA AGRAVADO: SANDRA GONCALVES DUTRA, RIBAMAR BRITO DE MEDEIROS D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos de origem. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora